Tribunal: TCU
Processo: 031.625/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1640/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Consórcio MPB-ENECON MG contra o item 9.1 do Acórdão 812/2023-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, mediante o qual o Tribunal, sem direcionar qualquer decisão em desfavor daquela pessoa jurídica, considerou parcialmente procedente a representação formulada pela própria recorrente em face do RDC Eletrônico 196/2020, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 39-40), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 44), dos quais consta proposta para não conhecer do pedido de reexame; Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU; e Considerando, na linha de argumentação do Ministério Público, que o "requerimento recursal para que o TCU determine a revisão das penalidades impostas ao Consórcio está relacionado ao interesse privado do representante", matéria esta não submetida à competência desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Consórcio MPB-Enecon MG, em razão da ausência de legitimidade, nos termos do art. 48 da Lei 8443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar às unidades jurisdicionadas e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.625/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Consórcio MPB-Enecon MG (39.870.042/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Jonas Cecílio (14.344/OAB-DF), Nara Regina da Matta Machado (65666/OAB-DF) e outros, representando Consórcio MPB-Enecon MG. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.